Tribunal: TJMT
Processo: 1009909-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009909-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), AURORA GOMES BRANDAO - CPF: 108.849.471-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DIREITO À SAÚDE - REQUERIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONIBILIZADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – TEMA N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS – OSTEOPOROSE – PROTOCOLO CLÍNICO DEFINIDO PELA CONITEC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese haver documentos médicos nos autos afirmando o delicado quadro de saúde da Agravante, que apresenta osteoporose grave, com a indicação dos fármacos utilizados anteriormente fornecidos pelo SUS e com justificativa do tratamento prescrito atualmente, não verifico a demonstração da ineficácia, para o tratamento da moléstia da Sra. Aurora Gomes Brandão, de todos os fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, que consta no material da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS).

2. O parecer do
Núcleo de Apoio Técnico disponível no processo originário não apresenta os mesmos protocolos e diretrizes terapêuticas disponíveis no material da CONITEC, que se trata de uma comissão
q
ue dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo um órgão colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, que assessora o Ministério nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde, bem como na constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, ou seja, é a responsável pela fixação dos protocolos de tratamento disponíveis pelo SUS.

3. Diversos tribunais pátrios analisam a manifestação da CONITEC sobre o tratamento vindicado nas ações de saúde, quando da necessidade de verificação do preenchimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n. 106.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N
. 1009909-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
AURORA GOMES BRANDÃO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Aurora Gomes Brandão, por intermédio da Defensoria Pública estadual
, em face da decisão monocrática (ID n. 67184958) proferida por esta Relatora no Agravo Interno n.
1009909-71.2020.8.11.0000
, que,
exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do Novo Código de Processo Civil,
determinou
a reforma da decisão liminar proferida pelo Juízo singular, afastando a responsabilidade dos entes públicos requeridos na ação originária na obrigação de fornecerem a medicação vindicada nesta.

Em breve síntese, a Agravante sustenta que consta anexado ao processo originário laudos médicos, nos quais a médica
firmou no laudo a ponderação entre as consequências terminais da doença, a patologia e os riscos do seu não controle, ainda, as três medicações utilizadas previamente, dentro do limite máximo recomendado; então, concluiu pela apropriada e necessária prescrição urgente do “denosumabe”, nos termos do laudo e receituário.

Defende que,
dentre os fármacos listados no Parecer do Núcleo de Atendimento Técnico N. 0102/2020, apenas, não havia sido utilizado o “raloxifeno”. Sendo que, em laudo posterior, a médica fundamentou a inaplicabilidade do mesmo, uma vez que “não há evidências estatisticamente significantes que justifique a prescrição” para o trato da enfermidade e suas características que acometem a parte ora Agravante.

Aduz que,
foi somente depois de esgotar as opções do SUS que tinham conformidade com suas necessidades que a Autora recorreu à prestação jurisdicional, devido a sua hipossuficiência para arcar com o tratamento prescrito sem prejuízos de sua subsistência,
bem como que
se empenhou para arcar, ao longo dos mais de 10 anos de tratamento, com as despesas tangentes ao tratamento, ao tempo em que recorria ao uso de fármacos fornecidos pelo SUS,
ou seja
, uma década se passou desde que medicamentos listados pelo SUS foram prescritos por médicos que acompanhavam seu quadro clínico, ao passo que o laudo atual não foi feito desconsiderando as opções de mais fácil acesso, menor custo e, principalmente, com maior eficácia para tratar a enfermidade que acomete a Autora.

Alega que,
de modo algum a leitura de juristas sobre uma lista simplista e informativa da CONITEC - isto é, não prescritiva e equivalente a receituário médico - sobre rol de fármacos disponíveis, pode afastar a específica prescrição médica, ainda mais após uma década de tratamentos em que foram prescritos apenas itens fornecidos pelo SUS, ou seja, não só o saber científico e casuístico deve ser apreciado, como também a ética médica e a seriedade do trato de enfermidades.

Neste contexto, requer
que a ilustre Relatora realize o devido juízo de retratação, ou, caso não seja acolhido referido entendimento, que apresente o processo em mesa, nos termos do § 2o, do art. 1.021 do Código de Processo Civil, permitindo o pronunciamento pela E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para que reforme a decisão monocrática proferida a fim de confirmar a liminar e determinar que a Fazenda Pública Municipal forneça o medicamento pleiteado, segundo receituários médicos e parecer do NAT.

O Município de Cuiabá/MT apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 71934975, pugnando
pela manutenção da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, requerendo o não provimento do Agravo interno, confirmando-se, por corolário, a r. decisão proferida, considerando que a parte Agravante não preencheu os requisitos exigidos para concessão da tutela requerida, nos termos dos fatos e fundamentos apresentados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Aurora Gomes Brandão, por intermédio da Defensoria Pública estadual, em face da decisão monocrática (ID n. 67184958) proferida por esta Relatora no Agravo Interno n.
1009909-71.2020.8.11.0000
, que,
exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do Novo Código de Processo Civil,
determinou
a reforma da decisão liminar proferida pelo Juízo singular, afastando a responsabilidade dos entes públicos requeridos na ação originária na obrigação de fornecerem a medicação vindicada nesta.

Pois bem.

Após nova análise detida dos autos e dos documentos médicos anexos a este em primeira instância, bem como do aduzido pela Agravante, não verifico motivos para nova retratação neste feito.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão agravada, não restou demonstrado no feito de origem a ineficácia, para o tratamento da moléstia que acomete a Requerente, dos
fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), requisito indispensável
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).

Assim, em que pese haver documentos médicos nos autos afirmando o delicado quadro de saúde da Agravante (Processo de origem n. 1002566-18.2020.8.11.0002 – ID n. 28474671 e 30051010), que apresenta osteoporose grave, com a indicação dos fármacos utilizados anteriormente fornecidos pelo SUS e com justificativa do tratamento prescrito atualmente, não verifico a demonstração da ineficácia, para o tratamento da moléstia da Sra. Aurora Gomes Brandão, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, que consta no material da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), disponível no sítio eletrônico:
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Osteoporose.pdf
.

Outrossim, verifico que o parecer do
Núcleo de Apoio Técnico n. 0102/2020, disponível no ID n. 28497839 do processo originário, não apresenta os mesmos protocolos e diretrizes terapêuticas disponíveis no material da CONITEC, que se trata de uma comissão
q
ue dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo um órgão colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, que assessora o Ministério nas atribuições relativas à
incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde, bem como na constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
, ou seja, é a responsável pela fixação dos protocolos de tratamento disponíveis pelo SUS.

Inclusive, verifico que diversos tribunais analisam a manifestação da CONITEC sobre o tratamento vindicado nas ações de saúde, quando da necessidade de verificação do preenchimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n. 106, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE.
MEDICAMENTO NÃO INCLUSO NA LISTA DO RENAME. RECEITUÁRIO MÉDICO. NOME COMERCIAL. ESTUDO DO CONITEC. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE, NECESSIDADE E INEFICÁCIA DO TRATAMENTO FORNECIDO PELO SUS.

1. As prescrições médicas devem adotar a denominação comum brasileira (DCB) ou internacional (DCI) e, dessa forma, deverão apresentar o princípio farmacologicamente ativo ou a denominação do medicamento e não o nome comercial. Inteligência do art. 3o, XVIII, da Lei 6.360/1976.

2. O fornecimento de fármaco não incorporado nos atos normativos do SUS deve atender aos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Tema Repetitivo n. 106/STJ).

3. Singelo laudo médico que descreve a doença e indica fármaco sem apontar estudos comparativos no sentido da sua superioridade em relação aos disponibilizados pela SUS, não atende aos requisitos traçados pela jurisprudência vinculante do STJ no REsp 1.794.059.

4. Estudo científico de equipe do CONITEC, como ato administrativo, para além da presunção de veracidade, reúne os atributos da legitimidade, imperatividade e exigibilidade que pode ser infirmado por estudo científico com idêntico rigor científico que comprove a superioridade do tratamento pretendido, o que não se vislumbra em singelo receituário médico que prescreve o medicamento.

5. Apelo provido.

(TJ-RO - AC: 70036723420168220005 RO 7003672-34.2016.822.0005, Data de Julgamento: 21/5/2020) [Destaquei]

LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CARCINOMA BASOCELULAR DE PELE. VISMODEGIBE.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA AFASTAR TODAS AS OPÇÕES JÁ PRESENTES NO SUS. TEMA REPETITIVO 106.
MEDICAMENTO NÃO ANALISADO PELA CONITEC. DEFERIDO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

1. Conquanto o pedido liminar em regra seja analisado monocraticamente pelo Relator, utilizo-me da faculdade contida no art. 28, V[1], do Regimento Interno desta Corte para submeter a questão ao Colegiado, por se tratar de medida que visa ao indeferimento de pedido liminar em recurso de agravo de instrumento, cujo julgamento é da competência do citado órgão.

2. Volvendo-se à situação concreta, verifica-se o caso de paciente diagnosticada desde os 17 anos de idade com CARCINOMA BASOCELULAR DE PELE (CID 10 C44), já tendo inclusive se submetido a tratamentos fornecidos pelo SUS, não obtendo o resultado esperado, tendo por isso ajuizado a ação originária, requerendo o fornecimento do medicamento VISMODEGIBE (ERIVEDGE).

3. Por meio de nota técnica acostada aos autos, o Ministério da Saúde explica que a realização de cirurgia, como se submeteu a autora, não é o único meio presente no SUS para tratar de sua enfermidade. Entretanto, o relatório médico não explica o porquê dessas opções serem ineficazes, fazendo menção apenas ao procedimento cirúrgico.

4. O primeiro requisito elencado pelo Superior Tribunal de Justiça para a concessão judicial de fármacos não listados pelo SUS, cuja parte final revela a necessidade de comprovação "da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS", não está preenchido.

5. Registra-se, por oportuno, que até o momento não há manifestação explícita da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC-SUS em relação ao fármaco pleiteado para a doença que acomete a autora.

6. Deferido o pedido de efeito suspensivo para desobrigar os réus a fornecerem o tratamento pleiteado.

(TRF-5 - AG: 08000675220204050000, Relator: Desembargador Federal Edílson Nobre, Data de Julgamento: 31/1/2020, 4a Turma)
[Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. TEMODAL-TEMOZOLAMIDA.
AUSÊNCIA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E/OU DA EVIDÊNCIA DE SUPERIORIDADE CIENTÍFICA TEMA 106/STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I - A Corte Superior fixou a tese de que em casos de saúde, para a dispensação de medicamentos que não fazem parte da lista e não são dispensados pelo SUS, é necessária a comprovação de sua imprescindibilidade e de sua eficácia, na perspectiva da medicina baseada em evidência.

II - Malgrado o medicamento tenha registro e aprovação na ANVISA para tratamento de glioblastoma multiforme, tumores cerebrais e melanoma maligno metastático, o CONITEC, em março de 2014, em Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, atestou não haver evidências científicas de que o fármaco, mesmo em associação à radioterapia, seja superior aos procedimentos utilizados dentro do Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica adotado pelo SUS para o tratamento de tumores cerebrais.

III - Em análise ao conteúdo da Portaria no 599/2012, constata-se que o Ministério da Saúde, ao estabelecer as diretrizes diagnósticas e terapêuticas (DDT) para tumor cerebral em adultos, recomendou como opções terapêuticas centrais a ressecção cirúrgica e a radioterapia, e a quimioterapia como tratamento paliativo. Nessa oportunidade, esclareceu que a temozolamida não teve comprovação de ser mais segura ou eficaz que outras terapias antineoplásicas.

IV - Além de o medicamento não pertencer ao RENAME, sequer o impetrante instruiu corretamente o pedido com laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

V - Ausente relatório médico para atestar tais circunstâncias, e considerando que o CONITEC não recomendou a temozolamida no Protocolo Clínico de Diretriz Terapêutica adotado pelo SUS para o tratamento de tumores cerebrais, a pretensão do impetrante carece de prova pré-constituída do direito alegado. Impõe-se a submissão do presente writ às premissas fixadas pela Corte Superior (Tema 106), para assim, concluir pela denegação da ordem.

VI - Julgado o mérito da demanda, fica prejudicado o agravo interno interposto da decisão liminar. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-GO - Mandado de Segurança: 02772915420188090000, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 5/10/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 5/10/2018) [Destaquei]

Neste contexto, ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno interposto pela Sra.
Aurora Gomes Brandão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021